Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no próprio julgado. Questões não pertinentes a estes vícios devem ser objeto de recurso próprio.

2. Embargos de declaração desprovidos.